Tribunal: TJES
Processo: 5026177-06.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026177-06.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE DE SOUZA OLIVEIRA ESPINDULA
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA TAREFA/FALSO EMPREGO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VIA PIX. NEGLIGÊNCIA E FALTA DE CAUTELA DA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5026177-06.2023.8.08.0035

Recorrente: VIVIANE DE SOUZA OLIVEIRA ESPINDULA

Recorridos: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA, STONE PAGAMENTOS S/A e NU PAGAMENTOS S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça em favor da autora, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, afastando a responsabilidade dos requeridos por culpa exclusiva da vítima/requerente, aduzindo que a mesma contribuiu para o golpe perpetrado por terceiros, seguindo as orientações do fraudador, sem a adoção das cautelas necessárias.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece integral reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais, sustentando ter sido vítima do "Golpe da Tarefa", mediante o qual estelionatários, utilizando-se indevidamente da marca AMAZON, a convenceram a realizar diversas transferências via PIX.

Contudo, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Explico.

No caso dos autos, agiu com acerto o juízo primevo ao afastar eventual responsabilidade dos recorridos em razão da fraude perpetrada por terceiros em desfavor da autora/recorrente, com a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Conforme acertadamente detalhado na sentença de origem, a recorrente, embora vítima de fraude, contribuiu com sua negligência para a concretização do dano, especialmente considerando que:
(i)
as narrativas e documentos dos autos demonstram que a recorrente foi ludibriada por estelionatários, aceitando proposta de emprego suspeita e realizando diversos pagamentos via PIX;
(ii)
constatou-se que o suposto
site
informado e acessado pela recorrente ("Loja Amazônica") distancia-se em muito do nome do recorrido AMAZON;
(iii)
as conversas juntadas revelavam uma negociação precária, sem nenhuma credibilidade;
(iv)
os beneficiários das transferências de PIX eram todos pessoas físicas, fato que corroborava a falta de autenticidade dos supostos criminosos;
(v)
a autora não trouxe prova de ilicitude perpetrada pelos recorridos; e
(vi)
não ocorreu vazamento de dados ou qualquer indício que os recorridos tenham contribuído para o acesso dos estelionatários à recorrente, inclusive foi a recorrente quem acionou o contato com os estelionatários.

Em sendo assim, tais elementos demonstram que a recorrente não manteve o dever de cautela exigido, sendo sua conduta (negligência) a causa determinante e suficiente para a ocorrência do prejuízo.

Neste contexto, a ação criminosa praticada por terceiros (estelionatários), sem qualquer participação ou contribuição dos recorridos, configura fato exclusivo de terceiro e/ou culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal e afasta qualquer obrigação de indenizar por parte dos recorridos.

Vejamos os seguintes julgados aplicáveis,
mutatis mutandis,
à situação em comento:

Indenização por danos materiais e morais – Golpe do pix via whatsapp - Pretensão de ressarcimento em razão de golpe financeiro –
Autor que efetuou transferência via pix em conta indicada pelo golpista, que se passava por seu filho – Ausência de nexo de causalidade entre a prestação do serviço dos réus e a ocorrência do dano – Culpa exclusiva da vítima – Dever de indenizar inexistente
– Sentença de improcedência – Decisão correta – Recurso improvido.(
TJ-SP - Apelação Cível: 10067585820238260038 Araras, Relator.: Souza Lopes, Data de Julgamento: 27/06/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

Direito do consumidor. Ação declaratória c/c indenização por danos morais. Prestação de serviços bancários.
Falsa central telefônica. Autor vítima de golpe aplicado por supostos funcionários de um dos bancos réus. Transação efetuada pela autora. Falta de cautela do consumidor. Ausência de concorrência das instituições financeiras para prática do golpe. Culpa exclusiva da vítima. Art. 14, § 3º, inc. II do CDC. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.
Negado provimento ao recurso do autor.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10249702620238260007 São Paulo, Relator: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 29/06/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/06/2024)

Logo, a sentença de 1º grau não merece reparo, sendo que a sua manutenção constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VIVIANE DE SOUZA OLIVEIRA ESPINDULA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)